Tribunal: TJDFT
Processo: 0754764-35.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0754764-35.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: TATIANE DE PAULA BRANQUINHO SOUZA DECISÃO A sentença foi disponibilizada no DJe em 14 de novembro de 2024 (ID 68431754) e publicada no dia útil subsequente, 18 de novembro de 2024. O prazo de 10 (dez) dias do recurso teve início em 25 de novembro de 2024 e terminou em 6 de dezembro de 2024. Intempestivo, portanto, o recurso interposto em 9 de dezembro de 2024 (ID 68431756). Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil e art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995). Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA